Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO NOME DAS PARTES. RETIFICAÇÃO DEVIDA. REPUBLICAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, bem como, no caso de flagrante erro material no acórdão embargado, como no caso de erro no nome das partes.
2. Deu-se provimento ao recurso.